Tribunal: TJDFT
Processo: 0712883-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712883-94.2022.8.07.0001 RECORRENTE: WELLINGTON DE QUEIROZ RECORRIDO: WILLIAM AIRES RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DEVEDOR QUE NÃO DEU CAUSA À CONSTRIÇÃO DO BEM OBJETO DE PENHORA. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. SÚMULA 375 DO STJ. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE REALIZADA ANTES DA AVERBAÇÃO DA PENHORA NO REGISTRO DO BEM. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar. Negativa de prestação jurisdicional. Inocorrência. Mácula não configurada no julgado que, examinando, de modo fundamentado, o conjunto da postulação e das provas reunidas aos autos, considera todos os elementos relevantes para solução da controvérsia trazida a conhecimento do Poder Judiciário. Inconformismo manifesto com o provimento judicial de mérito que desatende aos interesses do apelante. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 2. O estatuto processual é claro ao facultar a terceiro que venha a sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, a condição de requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Por outro lado, tem legitimidade para figurar no polo passivo aquele que indicou o bem à penhora ou que, de qualquer modo, se beneficiou do ato constritivo. Hipótese em que patente a ilegitimidade passiva do devedor, porquanto não deu causa à constrição do veículo. 3. Consoante preceitua a Súmula 375 do STJ, a configuração de fraude à execução está condicionada à averbação da penhora no registro do bem ou à demonstração inequívoca de má-fé do terceiro adquirente. 4. Constatado ter a constrição do bem se operado em momento posterior à sua alienação, bem como diante da ausência de demonstração da ciência do adquirente acerca do trâmite de ação capaz de levar o devedor à insolvência, não há que se falar em fraude à execução. Presunção de boa-fé que milita em favor do terceiro adquirente não elidida. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 341 e 792, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo estar caracterizada a fraude à execução, devido a alegada má-fé do recorrido, bem como que não houve impugnação específica aos documentos e fatos trazidos pelo recorrente. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860 (ID Num. 54135890 - Pág. 20). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do CPC, pois “não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o órgão judicante aprecia, de maneira adequada e suficiente, todos os temas suscitados pela parte e influentes para o resultado do julgamento” (AgInt no REsp n. 1.758.734/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada afronta ao artigo 792 do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “diante dessas constatações, em que pese o esforço argumentativo do embargado/apelante para demonstrar a má-fé do terceiro adquirente, nada encontro nos autos capaz de relativizar a presunção de boa-fé que milita em seu favor, de modo que a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe” (ID Num. 49286290 - Pág. 11). E rever tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial quanto ao indicado malferimento ao artigo 341 do Estatuto Processual vigente, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017